Tribunal: CARF
Processo: 12448.721864/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721864/2014-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-007.105 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Embargante
DELEGADO DE JULGAMENTO
Interessado
ANTONIO TEIXEIRA SARDINHA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PAF. EMBARGOS. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, quando a decisão proferida contiver inexatidões materiais por
lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo, segundo o art. 117 do Novo
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Havendo contradição por inexatidão material, deve ser sanado o vício apurado,
respaldado na correta aplicação da legislação de regência.
IRPF. DAA SIMPLIFICADA. OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO.
LIVRE ESCOLHA DO CONTRIBUINTE. DEDUÇÃO DE OUTRAS
DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com contribuições à previdência social não podem ser deduzidas
na declaração de ajuste anual preenchida no modelo simplificado, para a qual
somente está prevista a aplicação do desconto simplificado que substitui todas
as demais deduções, inexistindo amparo legal para utilização concomitante dos
aludidos benefícios fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para promover o saneamento da contradição apurada, retificando os termos do
acórdão proferido, atribuindo efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o
conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721864/2014-01
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721864/2014-01

Relatório
Trata-se de embargos interpostos pela unidade da Administração Tributária (fls.
120) contra o acórdão no 2003-004.986 (fls. 111/115), proferido em sessão de 26/07/2023, pela
extinta 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF.
LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar. Mantém-se
o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais
não se prestam a infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte
pagadora.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo ser
deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II, “d”, da Lei no 9.250/95.
Restando comprovado a ocorrência da retenção de contribuições previdenciárias pela
fonte pagadora, por documentação hábil e idônea, deverá ser realizada a respectiva
dedução.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF
No 33. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
A conclusão do julgado está assim redigida (fls. 115):
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para acolher a inclusão das contribuições à previdência oficial, no valor de R$ 3.366,00,
na base de cálculo do imposto de renda.
Alega a Embargante a ocorrência contradição por inexatidão material no julgado,
nos seguintes termos (fls. 120):
Na parte dispositiva da decisão, fl. 115, o colegiado do CARF decidiu pelo provimento
parcial do recurso voluntário somente para acolher a inclusão das contribuições à
previdência oficial, no valor de R$ 3.366,00, na base de cálculo do imposto de renda:
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para acolher a inclusão das contribuições à previdência oficial, no valor
de R$ 3.366,00, na base de cálculo do imposto de renda.
No entanto, cumpre esclarecer que na DIRPF, exercício 2012, apresentada pelo
contribuinte consta a opção pelo Desconto Simplificado, fls. 37/43. Ressalta-se que o
desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas na legislação, conforme
preconizado no § 1o, do art. 84, do Decreto 3.000/1999 (vigente à época da entrega da
DIRPF objeto da lide) e no art. 77 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018
(atualmente vigente):
(...)
Assim sendo, s.m.j., não há que se falar em dedução das contribuições à previdência
oficial da base de cálculo do IRPF quando se verifica a opção pelo desconto
simplificado. Destarte, requer a embargante o conhecimento e provimento dos
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721864/2014-01

presentes Embargos para, sendo o caso, saneamento da contradição/inexatidão material
identificada nos autos.
Constatada a existência da inexatidão material por lapso manifesto no acórdão
embargado, os embargos (fls. 123/125) foram recebidos, nos termos do art. 117, caput, do novo
RICARF, urgindo a necessária revisão do julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto devem ser
conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas, constata-se presente a contradição suscitada, urgindo o saneamento para que a
decisão possa, de fato e de direito, espelhar a correta aplicação da legislação de regência.
Assim, passo à retificação das razões de decidir, no que tange exclusivamente a
possibilidade de dedução das contribuições à previdência oficial, ao teor dos fundamentos a
seguir lançados, mantendo-se incólume as demais razões contidas no voto condutor proferido:
“Em relação à dedução das contribuições previdenciárias, nada a prover,
porquanto constata-se dos autos que o contribuinte, de fato, optou em utilizar no ajuste anual a
declaração pelo modelo simplificado (fls. 37/43).
Neste ponto, cabe salientar que a opção da escolha do modelo para a elaboração
da declaração (completo ou simplificado), traduz-se em livre escolha do contribuinte
manifestada pela forma de tributação, observadas as normas previstas na legislação de regência,
sendo vedado promover a troca da opção escolhida após a efetiva e regular entrega da DAA, ao
teor do art. 57 da IN SRF no 15/2001. Tal matéria já se encontra inclusive pacificada neste
CARF, culminando com edição da súmula no 86:
Súmula no 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, ao entregar a DAA/2012 no modelo simplificado, o contribuinte se
beneficiou do desconto simplificado de 20% sobre os rendimentos tributáveis (limitado a R$
13.916,36, no ano-calendário autuado), impedindo assim a dedução das demais despesas,
dentre as quais, as contribuições vertidas à previdência oficial, tudo na exata dicção dos arts.
10, V da Lei no 9.250/95 e 84, § 1o do RIR/99.
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto renda.”

Conclusão
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721864/2014-01

Ante o exposto, voto por acolher os embargos, para promover o saneamento da
contradição apurada, retificando os termos do acórdão proferido, atribuindo efeitos infringentes
ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 131
DF CARF MF
Original